Tribunal: TJBA
Processo: 8008671-50.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8008671-50.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JORDANA DE CASSIA BRITO SANTOS PEREIRA e outros Advogado(s): JORDANA DE CASSIA BRITO SANTOS PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. POSTERIOR REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA EM OUTROS AUTOS. IRREGULARIDADE SANÁVEL. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA APENAS PARA CONFIRMAR A LIMINAR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado por Bela. JORDANA DE CASSIA BRITO SANTOS PEREIRA (OAB/BA n.º 54.981) em favor do paciente MARCIO JESUS CARVALHO, contra ato coator atribuído ao MM. Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DE EUNÁPOLIS, que nos autos de n.º 8000632-21.2026.8.05.0079, deixou de realizar a audiência de custódia. Narram os autos que, em 01 de agosto de 2025, por volta das16:00 horas, a Polícia Civil tomou conhecimento da localização do corpo de um homem na estrada do Itu, nas proximidades da Fazenda Bela Vista, na Região Mãe de Deus, zona rural de Eunápolis/BA, conforme registrado no Boletim de Ocorrência 577519/2025. O corpo, encontrado em decúbito ventral, apresentava uma perfuração na região torácica, compatível com disparo de arma de fogo tipo espingarda de soca. A vítima, inicialmente conhecida como “Zé Roberto”, não teve sua identidade civil confirmada, conforme Laudo de Exame Pericial, que também não encontrou perfis compatíveis após coleta de impressões digitais. O Laudo de Exame de Necropsia concluiu que a morte foi violenta, decorrente de hemotórax bilateral e hemopericárdio, causados por instrumento perfuro-contundente, com orifício de entrada de projétil de arma de fogo de alma lisa na face anterior do tórax. O relatório de local de crime detalhou que a vítima sofreu múltiplas lesões, incluindo equimoses em regiões acro-coccígea e escapular, e uma lesão perfuro-contusa na região esternal, onde foram encontrados balins metálicos envoltos em material polimérico, indicando o uso de munição artesanal de arma tipo socadeira, com calibre provável entre 32 e 36. A dinâmica pericial sugere que a vítima foi atingida por ao menos dois disparos: um primeiro pelas costas, a média distância, e um segundo na região anterior do tórax, a curta distância, além de evidências de arrastamento do corpo. As investigações preliminares, descritas no Relatório de Investigação Criminal e na Petição Inicial, apontam como autor do delito João de Souza Brito, vulgo “João Coió”. Segundo o depoimento de Márcio Jesus Carvalho, que acompanhava a vítima no momento dos fatos e até então era apontado testemunha-chave, ele e “Zé Roberto” foram surpreendidos por “João Coió” em uma cancela na propriedade rural, ocasião em que o acusado efetuou o disparo contra a vítima. O irmão de Márcio, Delcio Souza de Carvalho Junior, e sua esposa, Dalva Santos Ferreira, também confirmaram que Márcio lhes relatou o ocorrido e que “João Coió” foi apontado pela comunidade como autor. A motivação do crime seria uma retaliação por um suposto furto anterior de um aparelho celular e de R$ 240,00 que a vítima teria cometido contra o acusado, o que caracteriza, de fato, motivo fútil, desproporcional à gravidade da conduta homicida. Em diligências autorizadas na residência de José Júnior de Souza Brito, irmão do investigado, foi localizada uma espingarda de soca, além de apetrechos como esferas de chumbo e pólvora, que, segundo Márcio, foram utilizados no crime, conforme detalhado no Boletim de Ocorrência n.º 00778841/2025-A02 e nas Requisições de Exame Pericial em Arma Branca Nº 149146/2025 e Arma de Fogo Munição Nº 149147/2025. O investigado teve sua prisão decretada e cumprida; posteriormente, contudo, foram colhidos elementos de convicção que alteraram significativamente a compreensão da dinâmica delitiva e da autoria, apontando para a participação direta e planejada de MÁRCIO JESUS CARVALHO, que até então figurava no caderno inquisitorial como mera testemunha presencial do fato criminoso. Então, a autoridade policial representou pela conversão da prisão temporária do representado JOAO DE SOUZA BRITO e pela decretação da prisão preventiva de MÁRCIO JESUS CARVALHO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência da audiência de custódia no prazo de 24 horas após a prisão em flagrante acarreta nulidade absoluta e enseja o relaxamento da prisão; (ii) analisar se a manutenção da prisão preventiva da paciente encontra respaldo nos requisitos legais do art. 312 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência firmou entendimento de que a não realização da audiência de custódia no prazo legal configura irregularidade sanável, que não enseja, por si só, a nulidade da prisão preventiva, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto. 4. No caso, o juízo prestou informações indicando que a audiência de custódia foi realizada posteriormente em outro feito conexo, oportunidade em que foram analisadas as circunstâncias da prisão e eventuais abusos, afastando-se, portanto, qualquer prejuízo à paciente. 5. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, indicando a materialidade do crime e os indícios de autoria. 6. O decreto prisional evidenciou a presença do periculum libertatis, com base na gravidade concreta da conduta, no contexto de utilização de uma arma de fogo artesanal do tipo “socadeira”, disparada a curta distância, em forma de emboscada em zona rural isolada, motivados em uma suposta represália por furtos de pequeno valor. 7. A fundamentação judicial atende aos requisitos legais exigidos pelo art. 315 do CPP, e a adoção de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante da periculosidade concreta da paciente e do risco à instrução criminal. 8. A segregação cautelar não depende da formalização da denúncia, sendo admissível na fase investigatória desde que presentes os pressupostos legais. 9. A prisão preventiva, nos moldes decretados, não configura constrangimento ilegal, sendo a ordem parcialmente concedida apenas para confirmar a determinação da realização da audiência de custódia, já efetivada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: “A ausência da audiência de custódia no prazo de 24 horas após a prisão em flagrante constitui irregularidade sanável, cuja nulidade depende da demonstração de prejuízo efetivo.” “A posterior realização da audiência em autos conexos supre eventual vício, desde que nela tenham sido observadas as garantias fundamentais do preso.” “A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva deve apresentar fundamentação concreta, baseada na materialidade do crime, nos indícios de autoria e na demonstração do periculum libertatis.” “O contexto de grave violência, com elementos de disputa entre facções e ações deliberadas de obstrução probatória, justifica a decretação da prisão preventiva como medida necessária e proporcional.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXIII; CPP, arts. 312, 313, I, 315 e 319; Resolução CNJ nº 213/2015. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 49566/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04.11.2021, DJe 09.11.2021; STJ, HC 550939/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 03.03.2020, DJe 12.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8008671-50.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante Bela. JORDANA DE CASSIA BRITO SANTOS PEREIRA (OAB/BA n.º 54.981) em favor do paciente MARCIO JESUS CARVALHO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da 1° VARA CRIMINAL DE EUNÁPOLIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER EM PARTE a ordem de Habeas Corpus confirmando-se a liminar que determinou a realização da audiência de custódia, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84